Tribunal: TJPA
Processo: 0833766-19.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833766-19.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos em razão de oscilações/sobretensões na rede em 07/03 e 21/03/2019, condenando-a ao pagamento de R$ 11.620,92, acrescido de juros e correção monetária desde a distribuição, além de custas e honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de apólice/contrato de seguro e a cumulação de sinistros distintos ensejam inépcia da inicial; (ii) estabelecer o alcance da sub-rogação da seguradora e a aplicação do Tema 1.282/STJ; (iii) determinar a necessidade de comunicação administrativa prévia e a incidência das Resoluções ANEEL na relação seguradora × concessionária; (iv) avaliar a suficiência de laudos extrajudiciais para comprovação do nexo causal e a ocorrência de excludentes de responsabilidade; e (v) fixar os consectários legais e eventual majoração de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de apólice não acarreta inépcia quando presentes prova do pagamento da indenização e vínculo com o segurado, sendo compatível a cumulação de sinistros distintos contra a mesma ré, nos termos do art. 327 do CPC.

4.

A sub-rogação transfere à seguradora apenas as posições materiais do segurado, não lhe estendendo prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282/STJ), sem prejuízo da manutenção da condenação quando comprovado o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

5.

A comunicação administrativa prévia não constitui requisito de procedibilidade, e normas da ANEEL não podem limitar direitos previstos em leis federais, cabendo à concessionária, por deter melhores condições, produzir prova técnica capaz de afastar o nexo causal.

6.

Na responsabilidade objetiva da concessionária (CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22), bastam dano e nexo causal, sendo ônus da ré comprovar excludentes. Laudos técnicos idôneos indicam sobretensão na rede externa como causa dos danos. A alegação de descargas atmosféricas não se comprova e, ainda que comprovada, configura fortuito interno, não excludente do dever de indenizar.

7.

Mantêm-se os juros e correção fixados na sentença e majora-se a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apólice de seguro não implica inépcia quando comprovados pagamento da indenização e vínculo com o segurado.

2.

A sub-rogação não transfere prerrogativas processuais do consumidor à seguradora, mas não afasta a condenação se esta comprova o nexo causal e o dano.

3.

A comunicação administrativa prévia à concessionária não é requisito de procedibilidade da ação regressiva securitária.

4.

Na responsabilidade objetiva da concessionária, descargas atmosféricas configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, arts. 393 e 786; CPC, arts. 320, 327, 373 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Tema 1.282; TJGO, Súmula 80.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento proposta por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
contra
EQUATORIAL PARÁ
, em razão de danos elétricos ocorridos em 07/03 e 21/03/2019 nos imóveis dos segurados (Central – Centro de Medicina Ltda.–EPP e Edifício Maria Maria). A seguradora indenizou
R$ 11.620,92
e, por sub-rogação, buscou o reembolso.

O juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou
procedente
, reconhecendo responsabilidade
objetiva
da concessionária (art. 37, §6º, CF; arts. 14 e 22, CDC), nexo causal comprovado por laudos e documentos, e condenou ao pagamento do valor com juros/correção desde a distribuição, além de custas e honorários de 10%.

As
causas de pedir
da autora/Apelada assentam-se em: (i)
sub-rogação
legal (art. 786, CC; Súmula 188/STF); (ii)
falha na prestação do serviço
com
oscilação/descarga
na rede externa da concessionária que danificou equipamentos; (iii) suficiência de
laudos técnicos
de regulação/assistências para demonstrar o nexo; e (iv) dever da concessionária de prestar serviço
adequado, eficiente e seguro
(CDC), cabendo a ela elidir o nexo ou provar excludentes, o que não ocorreu.

Os
pedidos recursais
da Apelante (Equatorial) são: conhecimento e recebimento com efeitos devolutivo e suspensivo;
reforma integral
para (a)
extinguir sem mérito
por
inépcia
(ausência de apólice/contrato de seguro e cumulação indevida de sinistros em locais distintos) ou, subsidiariamente, (b)
improcedência
por inexistência de nexo (sem registros no sistema;
raios/caso fortuito
– art. 393, CC),
laudos unilaterais e inconclusivos
(Súmula 80/TJGO),
falta de notificação administrativa
no rito da Res. ANEEL 414/2010 e
prova impossível
. Sustenta ainda
não caber inversão do ônus da prova
(CPC art. 373, I e §2º) e invoca o
Tema 1.282/STJ
(sub-rogação não transfere prerrogativas processuais do consumidor, como foro e inversão).

As
contrarrazões
da Apelada defendem a
manutenção da sentença
: normas da
ANEEL
não afastam
lei federal
nem condicionam a relação seguradora × concessionária;
comunicação administrativa
não é requisito de procedibilidade e costuma ser inócua;
laudos idôneos
de terceiros/assistências (tecnólogos aptos – Res. CONFEA 313/86) comprovam
variação de tensão
; compete à concessionária
juntar relatórios do PRODIST/Módulo 9
e provar excludentes/ausência de nexo, o que
não fez
; “raio” caracteriza
fortuito interno
do serviço e não exclui responsabilidade; não há prova de
defeito interno
nas instalações do segurado. Requer, por fim,
desprovimento
do apelo e
majoração dos honorários
(art. 85, §11, CPC).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais da apelação se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

À luz do caso, verifico que os pontos controvertidos são os seguintes: (i)
inépcia da inicial
por ausência de documento indispensável (apólice/contrato) e por
cumulação
de sinistros distintos; (ii)
alcance da sub-rogação
da seguradora e (in)aplicabilidade de
prerrogativas processuais do consumidor
(Tema 1.282/STJ); (iii)
necessidade de comunicação administrativa prévia
e efeitos das
Resoluções ANEEL
(414/2010 e 1.000/2021) na relação seguradora × concessionária; (iv)
nexo causal
e
ônus da prova
diante de laudos técnicos produzidos extrajudicialmente, alegação de
caso fortuito/força maior (raios)
e de defeito em instalações internas; e (v)
consectários
e
honorários recursais
.

(a) Da alegada inépcia.

Rejeito. Em ações regressivas securitárias, os documentos
essenciais
são a prova do
pagamento da indenização
(sub-rogação) e elementos mínimos do
sinistro
e do
prejuízo
. A ausência de juntada da
apólice
não impede, por si, o exame do mérito quando comprovados pagamento e vínculo com o segurado (art. 320, CPC), o que ocorre. Quanto à
cumulação
, os pedidos são
compatíveis
(ressarcimento por danos elétricos com a mesma ré), o juízo é competente para todos e o procedimento é idêntico (art. 327, caput e §1º, CPC), além de atender aos princípios de
economia
e
coerência decisória
. Não se verifica qualquer prejuízo à defesa; afasto, pois, a preliminar e a pretensão de extinção sem resolução do mérito.

(b) Sub-rogação e Tema 1.282/STJ.

O precedente repetitivo limita a sub-rogação às
posições materiais
, não transferindo à seguradora
prerrogativas processuais
do consumidor. Aqui, todavia,
não houve
inversão do ônus probatório como benesse processual; ainda que não se aplicasse, a autora
se desincumbiu
do ônus do art. 373, I, do CPC com lastro documental (aviso/relatórios de regulação, laudos, orçamentos/recibos e comprovante de pagamento), enquanto a ré
não provou
fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC). Logo, o Tema 1.282 não altera o desfecho.

(c) Comunicação administrativa e Resoluções ANEEL.

A ausência de prévio requerimento administrativo
não
constitui condição de procedibilidade nem obsta o exercício do direito de regresso. As Resoluções
regulam
a relação técnica com o
consumidor direto
; não podem restringir a tutela jurisdicional nem afastar normas de
lei federal
(CDC/CC/CPC). De todo modo, incumbia à distribuidora, que detém melhores meios probatórios,
trazer aos autos
registros técnicos aptos a infirmar o nexo (v.g., relatórios do
PRODIST/Módulo 9
sobre atuações de proteção, eventos em subestação/transmissão, manobras etc.). Limitou-se, porém, a negativa
genérica
de ocorrência, sem a documentação correlata, o que
não
elide o conjunto probatório produzido pela autora.

(d) Nexo causal, laudos e excludentes.

Em responsabilidade
objetiva
(CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22), bastam
dano
e
nexo
; excludentes (culpa exclusiva, caso fortuito/força maior externo) devem ser
demonstradas
pela ré. Os
laudos técnicos
juntados — elaborados por terceiros habilitados e coerentes com os demais documentos — apontam
variação/sobretensão
na
rede externa
como causa dos danos. A invocação de “
raios
” não se comprova de modo específico e, de toda sorte, configura
fortuito interno
do empreendimento, previsível e inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar. Tampouco há prova idônea de
defeito nas instalações internas
dos segurados. Mantém-se, pois, o reconhecimento do
nexo causal
e da
falha do serviço
.

(V)
Consectários e honorários.

Preservam-se
juros e correção
nos moldes fixados na sentença (desde a distribuição), inexistindo insurgência específica idônea a justificar modificação em prejuízo do recorrido. Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de
10% para 12%
sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do apelo.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente
a sentença de primeiro grau.

Condeno a
apelante
ao pagamento das
custas
e
despesas processuais
. Nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
,
majoro
os honorários advocatícios de
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, observada a mesma base de cálculo e critérios de atualização fixados na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 16/09/2025